Tribunal: TJBA
Processo: 8003574-20.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003574-20.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): APELADO: CICERO DE MORAES BELO Advogado(s):BRUNO BARBOSA HEIM, KAIAN BLENER LIMA VARJAO, RAFAEL ADEODATO GARRIDO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CITAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA DA FAZENDA PÚBLICA. REVELIA POR INÉRCIA DO RÉU. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Município de Glória contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, para determinar a retificação do prazo de validade de licença ambiental para quatro anos, declarar a nulidade de condicionante que impunha a retirada de pocilga e determinar a publicação da licença ambiental no Diário Oficial do Município. O Município se insurge alegando nulidade por inocorrência da audiência de conciliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de designação de audiência de conciliação acarreta nulidade da citação ou dos atos processuais subsequentes; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa do ente municipal em razão da não realização da audiência prevista no art. 334 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de audiência de conciliação não gera nulidade automática do processo, configurando, quando muito, nulidade relativa, que exige arguição tempestiva e demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). 4. O Município foi validamente citado por meio eletrônico (IDs 82361917 e 82365619) , nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 246 do CPC, tendo sido regularmente intimado para apresentar contestação, o que afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. 5. O prazo para apresentação de defesa não depende da realização da audiência de conciliação quando há citação válida, especialmente no caso da Fazenda Pública, que possui regime próprio de intimações eletrônicas. 6. O apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da ausência da audiência, limitando-se a alegações genéricas, sem indicação de proposta efetiva de autocomposição ou de impedimento real ao exercício da defesa. 7. A inércia do Município em apresentar contestação, apesar da regular citação, caracteriza desídia processual, não sendo possível invocar nulidade apenas após sentença desfavorável, sob pena de configurar nulidade de algibeira. 8. A sentença enfrentou adequadamente o mérito, aplicando corretamente a Resolução CONAMA nº 237/97 quanto ao prazo de validade da licença ambiental, determinando a sua publicação oficial e reconhecendo a nulidade de condicionante não comprovada pelo ente municipal. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, 277, 278; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; Resolução CONAMA nº 237/97, art. 18, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.690.837/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021; TJ-BA, AI nº 8022251-55.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 15.03.2024; TJ-GO, Apelação nº 5476653-73.2021.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 15.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003574-20.2022.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE GLORIA e como apelado CICERO DE MORAES BELO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01/BI-239